Tribunal: TJES
Processo: 0005915-81.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005915-81.2023.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAIKON LOPES OLIVEIRA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0005915-81.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MAIKON LOPES OLIVEIRA, PABLO CARDOSO LUZ, LUCAS SANTANA DOS SANTOS

Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960
Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960
Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§ 2º,
INCISO
I
e IV c/c
ART.
29,
ART.
288,
AMBOS
DO
CÓDIGO PENAL
.
IMPRONÚNCIA
.

IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENTES INDÍCIOS DE

AUTORIA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Na hipótese vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

3. Recurso conhecido, e no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0005915-81.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MAIKON LOPES OLIVEIRA, PABLO CARDOSO LUZ, LUCAS SANTANA DOS SANTOS

Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960
Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960
Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interpostos por

MAIKON LOPES OLIVEIRA, PABLO CARDOSO LUZ e LUCAS SANTANA DOS SANTOS,

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal - Privativa do Júri da Serra/ES (Id. 6762332, v. 2, pp. 61/81), nos autos do Processo n° 0018156-92.2020.8.08.0048, por meio da qual foram pronunciados pela prática do delito previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos I e IV c/c art. 29, art. 288, todos do Código Penal c/c art. 8°, da Lei n° 8.072/90.

Emerge da inicial acusatória (Id. 6762332, v. 1, pp. 05/10) que, no dia 24/8/2019, na Rodovia Mario Covas, n° 05, Bairro Jardim Carapina, Serra/ES, os recorrentes Lucas Santana dos Santos, vulgo “Balão”, Maikon Lopes Oliveira, vulgo “Rancolho”, Pablo Cardoso Luz e o réu Lennon Igor Nunes de Souza, em comunhão de desígnios e
animus necandi
, praticaram crime de homicídio contra a vítima Gabriel Gomes de Mendonça
.

Consta dos autos que a vítima é usuária de drogas e, para sustentar seu vício, dois meses antes dos fatos, subtraiu para si um aparelho celular do recorrente Pablo enquanto participava de um churrasco na residência deste.

Após furtar o aparelho, o ofendido trocou o objeto por pedras de “
crack”
em uma boca de fumo localizada no Bairro Porto Belo I, Cariacica/ES. Em seguida, o traficante local noticiou os fatos a Pablo, que também atuava no tráfico de entorpecentes com os demais recorrentes na região.

Segundo apurado, na data dos fatos, o recorrente Lucas, vulgo “Balão”, ofereceu ao réu Lennon a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) para que dissimulasse um pedido de carona à vítima, atraindo-a para uma emboscada.

Ato contínuo, Lennon, ao aderir o plano criminoso, solicitou que a vítima lhe desse carona de motocicleta até o Bairro Nova Esperança, Cariacica/ES, concordando o ofendido em levá-lo.

Durante o trajeto, o veículo foi interceptado por Lucas e Maikon sob graves ameaças através do uso armas de fogo. Após a chegada de Pablo ao local da abordagem da vítima, todos embarcaram em um automóvel de aplicativo e se dirigiram até o local dos fatos, no município da Serra/ES.

Ao desembarcarem do veículo, Pablo amarrou a vítima enquanto Lucas e Maikon efetuaram diversos disparos contra o ofendido.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 6762332, pp. 61/81),
fora
m
pronunciado
s

M
aikon

Lopes
O
liveira
, P
ablo
C
ardoso
L
uz,
L
ucas Sant
a
na dos Santos
e Lennon Igor Nunes de Souza
pela suposta prática do
art.
121,
parágrafo 2º, inciso
s
I
e IV c/c art. 29, art. 288, todos do Código Penal c/c art. 8°, da Lei n° 8.072/90.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelo Boletim de Ocorrência (Id. 6762332, v. 1, pp. 23/29), pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio (Id. 6762332, v. 1, pp. 31/35), pelo Termo de Reconhecimento de Cadáver (Id. 6762332, v. 1, p. 53), pelo Laudo de Exame Cadavérico (Id. 6762332, v. 1, pp. 69/71) e pelo Laudo Pericial (Id. 6762332, v. 1, pp. 77/91).

Com relação aos
indícios de autoria
, o réu Lennon Igor Nunes de Souza em sede policial (Id. 6762332, v. 1, pp. 113/117),
confessou a
participação na
prática delitiva
e
a
participação dos recorrentes,
descrevendo com detalhes a conduta de cada agente
:

“[...]
Que
eu fui junto mas não dei nenhum tiro
; Que na noite do dia 23/8/2019, o interrogado estava no Bairro Porto Belo I, quando se encontrou com a pessoa de Lucas, vulgo Balão; Q
ue Lucas ofereceu R$ 50,00 reais ao interrogado e disse: “
pede carona ao Gabriel que nós vamos resgatar e ma
t
ar ele
”; Que se encontrou com Gabriel e pediu para ele levar o interrogando até a casa de sua mãe no Bairro Nova Esperança I; Que Gabriel estava abordo de uma motocicleta que o interrogado não se recorda ao certo o modelo;
Que então, o interrogado montou na grupa da motocicleta d
e
Gabriel e acerca de 100m
à
frente, o interrogado
e
Gabriel foram abordados pelas pessoas de Lucas, vulgo “
Balão”,
e Maikon, vulgo “Rancolho”;
Que Maikon estava armado com um revólver calibre .38;
[...] Que quando as pessoas de “Balão” e “Rancolho” abordavam o interrogando e Gabriel, a pessoa de Pablo subiu o beco corrento; Que ato contínuo, chegou no local um Uber a bordo de um Renault Logan, de cor preta ou azul marinho; Que Pablo ordenou que todos entrassem no veículo; [...] Que todos se dirigiram a Rod. do Contorno;
Que ao chegarem no local do crime, o interrogado e o motorista permaneceram dentro do veículo enquanto os demais desembarcaram;

Que visualizou Pablo amarrando a vítima;
[...]
Que após amarrarem e jogarem a vítima no chão, as pessoas de “Balão” e Maikon efetuaram disparos de arma de fogo na vítima;

Que Pablo não efetuou nenhum disparo de arma de fogo, porém foi o responsável por amarrar a vítima
; [...] Que, após o crime, todos retornaram para o Bairro Porto Belo I, no município de Cariacica/ES;
Que “Balão”, Maikon e Pablo já estavam planejando matar a vítima
; Que dois meses antes do crime, salvo engano, Pablo fez um churrasco na sua residência, ocasião em que Gabriel também se encontrava na residência deste; Que após o furto o celular, Gabriel foi até uma boca de fumo situada no Bairro Porto Belo I, próximo ao bar do “Chicão” e trocou o celular de Pablo em pedras de “
crack”
; Que Pablo descobriu o fato através de um menino que vendia drogas na boca acima citada; [...] Que não sabe dizer o nome do motorista de Uber citado neste depoimento; [...]”

Em juízo (Id. 6762332, mídia em anexo), no entanto, o réu Lennon mudou a versão dos fatos, afirmando que praticou o homicídio sozinho, sem a presença dos corréus:

“[...]

Que algumas partes da denúncia são mentiras
; Que o churrasco que ocorreu não foi na casa do Pablo, foi na minha; Que o celular que a vítima furtou era meu;

Que
Pablo, Lucas e Maikon não mataram Gabriel;

Que eu matei Gabriel; Que eu matei sozinho
; Que eu pedi carona ao Gabriel até o Bairro Nova Esperança, em Cariacica/ES, onde reside minha mãe; Que chegando lá outro amigo, que não posso identificar o nome, nos colocou no carro;
Que levamos Gabriel para Rodovia do Contorno, matamos e “jogamos ele lá”
; Que conhece os recorrentes; [...] Que somos amigos desde a infância; Que o desentendimento que tinha com Gabriel era relativo ao celular e ao tráfico de drogas; Que nós tínhamos guerra de comunidade; Que éramos de facções diferentes; Que ambos traficávamos no Bairro Porto Belo, Cariacica/ES; Que ele traficava para outro “dono”; [...] Que os demais recorrentes não traficam comigo; [...] Que ele havia furtado o telefone ha 02 (dois) meses antes da morte dele; [...] Que no dia da morte dele nos encontramos no Bairro; [...] Que eu pedi para ele pilotar a moto até a casa da minha mãe; [...] Que ninguém nos viu saindo; [...]
Que
estava tudo armado para matar ele
; [...] Que chegando lá tinha um amigo meu, que não vou identificar o nome, esperando com o carro; Q
ue colocamos Gabriel dentro do carro e amarramos ele; Que levemos às margens da Rodovia do Contorno e matei ele, e voltamos
;
Que matei a tiros;
Que não me recordo do depoimento em delegacia; [...] Que não sei da briga entre Gabriel, Pablo e Lucas; [...]
Que na delegacia eu mencionei o nome do Lucas, Pablo e Maikon, porque eu estava mentindo por pressão dos policiais
;
[...]
Que os policiais me pressionaram para arrolar os recorrentes junto no homicídio;
[...]”

O recorrente Lucas Santana dos Santos, vulgo “Balão”, em juízo (Id. 6762332, mídia em anexo), negou a autoria dos fatos.
Nada obstante, mencionou que se envolveu em uma confusão com a vítima, chegando a apontar uma arma em sua direção
.

Em juízo (Id. 6762332, mídia em anexo), a testemunha José Cruz de Mendonça, genitor da vítima, disse que o réu Lennon foi buscar o ofendido em sua residência no dia dos fatos. Também mencionou que pessoas o avisaram que seu filho estava brigando com Pablo e Lucas:

“[...]
Que pessoas chegaram na minha casa avisando que meu filho estava brigando com Pablo na pracinha
; Que quando cheguei meu filho estava batendo no Pablo eu fui e separei;
Que Lucas Santos na hora sacou uma arma calibre .38 e apontou na cara do meu
f
ilho dizendo que “
vou te matar”;

[...] Que Lucas é amigo do Pablo; [...] Que na época Lucas Santos era gerente do morro; [...]
Que uma vez chegou uma intimação para ele; Que ele foi até a minha casa e falaram “
se eu não retirar essa queixa você vai ter que sair do morro
”;

Que eu disse que “não vou retirar essa queixa e não vou sair da minha casa
,
se quiser me matar você me mata
”;

[...]
Que ele chegou e disse que se eu não mudasse meu depoimento e não saísse do meu bairro
me mataria;
[...] Que há uns 04 (quatro) anos atrás Gabriel tinha comprado uma moto de Pablo; Que Gabriel disse que pagou; [...]
Que Pablo tomou meu celular de Gabriel;
Que Gabriel disse que o “celular era o meu pai”; Que por isso eles brigaram aquele dia; [...]
Que
foi uns 15 (quinze) dias antes do crime
; [...]
Que o Lennon foi na minha casa e pediu:
“
Gabriel
me leva em
casa
”
;
Que
eu vi Gabriel levando o Lennon;
[...] Que eu pedi para Gabriel não levar ele; [...]
Que quando ele não voltou eu procurei Lennon; Que ele disse que tinha deixado Gabriel na casa a namorada dele;
[...] Que eu não contei em sede policial que Gabriel tinha saído com Lennon por medo; Que eles são muito perigosos na região; [...] Que depois que Lucas foi preso não sofri mais ameaças; [...]”

A testemunha Adriana Siqueira Gomes, genitora da vítima, em sede policial (Id. 6762332, v. 1, pp. 93/95), afirmou que Gabriel estava com medo de morrer, por receber ameaças de Lucas e Pablo:

“[...] Que no dia anterior ao crime, a declarante acompanhou seu ilho Gabriel até o ponto final de Porto Belo, pois, Gabriel queria comprar drogas para uso próprio; [...]
Que a declarante foi junto com seu
f
ilho, pois estava com medo e que algo acontecesse com ele, pois, “Balão” e Pablo, já tinham ameaçado seu filho de morte;
[...]
Que seu ilho comprou drogas de Pablo, e quando retornava
f
oi seguido por “Balão”; Que ao chegar próximo da casa do pai de Gabriel,
“Balão” olhou feio para Gabriel, e ficou balançando a cabeça com cara de mau; [...] Que Gabriel estava com muito medo de ser morto; [...]”

Posteriormente, em juízo (Id. 6762332, mídia em anexo), Adriana Siqueira Gomes disse que: “
uma pessoa me ligou, que não me recordo quem era, que ele estava em uma moto e uma pessoa pediu carona;
Que ele estava com uma pessoa na moto; Que era
u
m tal de Lennon
”.

Assim
, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que os recorrentes praticaram, supostamente, o crime de homicídio em sua forma qualificada.

Também há indícios da prática do crime de associação criminosa pelos réus, considerando o depoimento as testemunhas e também os relatórios investigativos produzidos na fase policial.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEG
O PROVIMENTO AO RECURS
O.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.